Tribunal: TJSP
Processo: 2080466-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à possibilidade de a Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à penhora, em razão da ordem de preferências estabelecida na legislação processual, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case ARE n. 703.595/RS, Tema n. 658/STF.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2080466-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, sendo Agravante(s)
Estado de São Paulo e Agravado(s) Marcelo Hideo Nakamura Me
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2080466-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.908
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.908
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
2080466-83.2019.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: MARCELO HIDEO NAKAMURA ME
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à possibilidade de a Fazenda Pública recusar
a nomeação de precatórios à penhora, em razão da ordem de
preferências estabelecida na legislação processual, é idêntica à
matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case ARE n.
703.595/RS, Tema n. 658/STF.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE SÃO
PAULO (fls. 1/4) contra decisão que, em cumprimento ao art. 1.030,
inciso I, alínea "a" c.c. art.1035, § 8o, ambos do Código de Processo Civil,
negou seguimento ao recurso extraordinário, por identidade da matéria
decidida no acórdão, em conformidade com o leading case ARE n.
703.595/RS.
Alegou o agravante, em síntese, que não poderia aceitar o
leading case aplicado, uma vez que a própria Turma Julgadora expressou
a existência do Tema 111, em que o STF teria reconhecido a repercussão
geral de matéria idêntica a tratada nos presentes autos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2080466-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.908
3
Com efeito, a decisão agravada fez-se em cumprimento ao art.
1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo fragmento
apresenta o seguinte teor:
Em decisão exarada no ARE no 703.595/RS, DJe 12/06/13,
Tema no 658, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.
Dessa forma, nego seguimento ao presente recurso extraordinário
nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o,
ambos do Código de Processo Civi.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à
possibilidade de a Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à
penhora, por desobedecer a ordem de preferências estabelecida na legislação
processual (Código de Processo Civil e Lei 6.830/1980) é idêntica à questão
examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 703.595/RS, Tema
n. 658, oportunidade em que não restou reconhecida repercussão geral da
matéria, verbis:
A questão referente à necessidade de a nomeação de precatórios
à penhora observar a ordem de preferência descrita no Código de
Processo Civil e na Lei de Execuções Fiscais tem natureza
infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE
584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Logo, sendo a Agravante cessionária de direitos creditórios por
obrigação do Estado de São Paulo, há a possibilidade de
oferecimento
do
precatório
como
garantia,
sobretudo,
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2080466-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.908
4
considerado o perigo de dano em razão das conhecidas sanções
legais e políticas advindas do crédito tributário pendente. (fls.
547/548)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
No que diz respeito à alegação do agravante sobre a
aplicabilidade do Tema 111 do STF, nota-se que este trata da
“aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ACDT para fins de
compensação de débitos tributários com precatórios de natureza
alimentar”, matéria distinta dos presentes autos, onde os precatórios
foram oferecidos como garantia, com vistas à suspensão da exigibilidade
de crédito tributário e não como compensação, motivo pelo qual, o leading
case ora aplicado é mesmo o mais adequado.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)